Tribunal: TJMT
Processo: 1015906-69.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015906-69.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BELMIRO CESAR PEREIRA RIBEIRO - CPF: 370.510.911-15 (ADVOGADO), CHALANA AGROPECUARIA S/A - CNPJ: 60.511.920/0001-04 (AGRAVADO), KAMAN EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA. - CNPJ: 04.855.416/0001-42 (AGRAVANTE), 3MS EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA. - CNPJ: 04.854.699/0001-08 (AGRAVANTE), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), RUBENS NAVES - CPF: 026.799.308-00 (ADVOGADO), BELISARIO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 501.840.328-49 (ADVOGADO), HELOISA COUTO DOS SANTOS - CPF: 245.444.478-01 (ADVOGADO), WAGNER ROBERTO FERREIRA POZZER - CPF: 194.637.708-28 (ADVOGADO), KAMAN EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA. - CNPJ: 04.855.416/0001-42 (AGRAVADO), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), RUBENS NAVES - CPF: 026.799.308-00 (ADVOGADO), BELISARIO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 501.840.328-49 (ADVOGADO), HELOISA COUTO DOS SANTOS - CPF: 245.444.478-01 (ADVOGADO), WAGNER ROBERTO FERREIRA POZZER - CPF: 194.637.708-28 (ADVOGADO), CHALANA AGROPECUARIA S/A - CNPJ: 60.511.920/0001-04 (AGRAVANTE), BELMIRO CESAR PEREIRA RIBEIRO - CPF: 370.510.911-15 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS ATOS DE EXECUÇÃO (DESBLOQUEIO DE VALORES E RETIRADA DE RESTRIÇÃO EM VEÍCULOS) – ALEGAÇÃO DE DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO EM AÇÃO RESCISÓRIA – JUÍZO NÃO GARANTIDO – COISA JULGADA AINDA CONSTITUÍDA – VIABILIDADE DA MANUTENÇÃO DOS BLOQUEIOS E CONSTRIÇÕES, COM RESSALVA QUANTO AO LEVANTAMENTO DE VALORES E LIVRE DISPOSIÇÃO DOS BENS (VEÍCULOS) EM QUESTÃO ATÉ O DESLINDE DA RESCISÓRIA – AGRAVO DESPROVIDO.

Tendo em vista a ausência de garantia do juízo na ação de cumprimento de sentença, impõe-se a manutenção do bloqueio dos valores e a restrição de veículos, ainda que exista decisão concedendo efeito suspensivo em ação rescisória, que objetiva a declaração de nulidade da execução, eis que, até o momento não está desconstituída a coisa julgada – de modo que tornar sem efeito os bloqueios e restrições acarretaria extrema dificuldade à parte exequente para recebimento de seu crédito, caso a ação rescisória seja julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno (ID. Num. 146064167) interposto por
KAMAN EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA. e 3MS EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA
, em face da decisão que, nos autos de Cumprimento Provisório de Sentença (processo de referência n. 0060416-92.2016.8.11.0000), aviado por
CHALANA AGROPECUÁRIA LTDA e BELMIRO CESAR PEEIRA RIBEIRO
,
i
ndeferiu o pedido de suspensão do Cumprimento de Sentença
até o julgamento definitivo da Ação Rescisória n. 1008515- 58.2022.8.11.0000.

Em síntese, os Agravantes defendem o cabimento da suspensão do cumprimento de sentença – em face ao poder geral de cautela, segundo precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Diz que o argumento de que a propositura da ação rescisória não obsta o prosseguimento do Cumprimento de Sentença, ante o teor do artigo 969 do CPC/2015, não deve prevalecer, pois o “REsp 1455908/RS (2014/0122561-0, DJe de 31.08.2018), de relatoria da Douta Ministra Nancy Andrighi, consignou o entendimento de ser admissível a suspensão do Cumprimento de Sentença em virtude da propositura de Ação Rescisória, com fundamento no exercício do poder geral de cautela do juiz”.

Argumenta que “(...) No caso do REsp 1455908/RS (2014/0122561-0), o pedido liminar da Ação Rescisória havia sido indeferido, todavia, o indeferimento não resultou em óbice para que o juízo de primeiro grau procedesse com a análise do caso concreto e, posteriormente, com a suspensão do Cumprimento de Sentença”.

Sustenta que “(...) os Agravados pugnam pela execução da quantia atualizada de R$ 3.141.271,94 (três milhões, cento e quarenta e um mil, duzentos e setenta e um reais e noventa e quatro centavos). Assim, é possível observar que prosseguir com o Cumprimento de Sentença durante a tramitação da Ação Rescisória oportuniza a ocorrência de dano de difícil ou incerta reparação, uma vez que eventual procedência dessa ação acarretará na rescisão do acórdão que deu origem a execução intentada”.

Aponta a rescisória como fato novo – frisando a necessidade de suspensão imediata do cumprimento de sentença.

Assevera ser imprescindível a suspensão do Cumprimento de Sentença até o julgamento da ação rescisória, onde todas as nulidades e ilegalidades ocorridos no âmbito da ação matriz (64416/2016) serão examinadas pelo e. TJMT, e acertadamente acolhidas ocasionarão a extinção do feito.

Requerem a admissão, o processamento e o provimento do agravo interno. Para o caso de indeferimento, pede que não seja aplicada multa, alegando que ela não se aplica ao caso.

As contrarrazões ao Agravo Interno foram ofertadas, pugnando pela aplicação de multa por litigância de má-fé e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Foi requerida a continuidade do bloqueio dos valores via SISBAJUD, e ainda a continuidade do cumprimento de sentença (inclusão da penhora junto ao sistema RENAJUD e restrição de circulação dos veículos; e, ainda, a avaliação dos veículos pela Tabela FIPE, a fim de requerimento de reforço de penhora).

Devidamente intimada veio a parte Agravante pugnar pela “(...)imediata liberação dos valores objetos de bloqueio pelo SISBAJUD, bem como o levantamento das restrições veiculares realizadas pelo RENAJUD, em virtude de corresponderem a constrição judicial extremante gravosa, haja vista impossibilitar a manutenção da atividade empresarial”.

Houve a intimação de pauta para julgamento, todavia, foi juntado aos autos o acórdão dos Embargos de Declaração interpostos em Agravo Interno na Ação Rescisória com pedido de tutela provisória, proposta por KAMAN EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA e 3MS EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA (aqui Agravantes) em face de IRINEU BERARDI MEIRELES (Embargado/Agravado). Foi lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO - AÇÃO RESCISÓRIA – ERRO – PREMISSA EQUIVOCADA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS EVIDENCIADOS - EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

O fundamento do acórdão erigido sobre uma premissa fática equivocada constitui erro material a ensejar a correção do julgado por meio dos embargos de declaração.

Verificada que o indeferimento da tutela provisória de urgência foi pautado em erro de premissa, decorrente de erro de fato, devem ser acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim dar provimento ao recurso de agravo interno para deferir a tutela de urgência à vista da presença dos requisitos autorizadores.

Embargos acolhidos, com efeitos infringentes”.

Diante da referida decisão, houve a retirada do Agravo Interno n. 1015906-69.2019.8.11.0000 da pauta de julgamento.

Foram opostos Embargos de Declaração, alegando-se omissão quanto ao pedido de liberação da restrição veicular e desbloqueio de valores em contas bancárias das Agravantes/Embargantes.

Trazidas as contrarrazões, foram os embargos conhecidos, porém rejeitados, sendo considerada prudente a manutenção das restrições, até que seja decidida a ação rescisória.

Em face desta decisão foi interposto Agravo Interno, requerendo-se o levantamento da restrição dos veículos pelo RENAJUD e a liberação dos valores bloqueados pelo SISBAJUD.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que o agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Direto ao ponto. A parte Agravante inconformada com a decisão combatida e requerendo a baixa de restrição em veículos, via
RENAJUD, e também a liberação dos valores bloqueados pelo SISBAJUD em suas contas, alega, em síntese, que a decisão afronta julgamento da Ação Rescisória n. 1015906-69.2019.8.11.0000, que garante a suspensão das medidas constritivas combatidas.

Argumenta que a decisão concessiva da liminar não condicionou a suspensão à caução ou garantia; e que não se encontram presentes os requisitos para a manutenção das restrições – que inexistem indícios de dilapidação do patrimônio.

Salienta que há prejuízo às Agravantes, eis que a restrição dos veículos impede a substituição da frota e o bloqueio de valores impede o pagamento de funcionários.

Requer “(...)
Na hipótese de não entender pela retratação, seja o presente Recurso de Agravo Interno levado ao julgamento pela conspícua Câmara Julgadora, para que, ao final, seja provido, de modo a dar provimento para autorizar o levantamento da restrição dos veículos pelo RENAJUD e liberação dos valores objetos de penhora pelo SISBAJUD”.

Pois bem.

Após a análise dos fatos – tem-se que não deve ser acolhido o pedido agravamental, prevalecendo os termos da decisão combatida, a qual possui o seguinte fundamento principal: “(...)
a execução em questão não se encontra resguardada por qualquer outro bem. Não há nomeação de bens por parte dos Embargantes/Executados, além de que o numerário bloqueado está muito aquém do valor executado – assim como os impedimentos de transferências dos veículos, a meu viso, não possuem o objetivo de afetar a atividade empresarial as embargantes. Em assim sendo, considero prudente a manutenção das restrições impostas, até que seja decidida a ação rescisória. Diante do exposto, recebo os Embargos de Declaração, mas rejeito o pedido formulado”.

Chego a tal conclusão pelo simples fato de que na Ação Rescisória,
apesar de ter sido deferido o pedido de suspensão dos Cumprimentos de Sentença n. 1015906-69.2019.8.11.0000 e 10111697-57.2019.8.11.0000, até o julgamento da rescisória
, tal fato, por si só, não altera, até o momento, a existência da coisa julgada, salientando-se que o Juízo não foi garantido. Assim, caso a rescisória seja julgada improcedente, estaremos diante de uma situação de viabilidade da continuidade da execução; todavia o valor de R$ 31.829,92 (trinta e um mil e oitocentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos) – pequena quantia valor tendo em vista o montante executado (R$ 3.141.271,94) – dificilmente será resgatado. O mesmo se diga em relação à restrição existente nos veículos.

Com estes apontamentos, manifesto-me no sentido de que a situação exposta pelos Agravantes (deferimento de suspensão do cumprimento de sentença) não altera a viabilidade de constrições existentes, cabendo apenas a suspensão de atos de execução – levantamento de valores ou tentativas de apreensão de bens, até o julgamento de mérito da rescisória.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023